Tribunal: CARF
Processo: 11020.904351/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.904351/2012-11
ACÓRDÃO
3302-015.169 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOPOLO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVO
–
RESSARCIMENTO.
PER/DCOMP.
CONEXÃO
COM
PROCESSO
PARADIGMA.
DILIGÊNCIA.
PARECER
CONCLUSIVO.
A decisão definitiva proferida no AI no 11020.723906/2013-15, envolvendo
a mesma contribuinte e matéria correlata, produz reflexos diretos sobre o
presente PER/DCOMP, devendo seus efeitos serem aplicados em respeito à
coerência decisória e à segurança jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) reconhecer a decadência quanto ao mês de outubro/2008,
em conformidade com os efeitos exoneratórios do Auto de Infração no 11020.723906/2013-15,
aplicados pela unidade de origem; (ii) restabelecer integralmente os créditos de mercado interno
dos meses de novembro e dezembro de 2008, revertendo as glosas anteriormente efetuadas; (iii)
homologar os cálculos constantes do Parecer no 1 – Defis/NH, com os ajustes acima delineados,
observando-se a concordância expressa da própria contribuinte com os valores apurados.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente e relator ad hoc.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo Barbosa
(substituto integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi
Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.169 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904351/2012-11
2

RELATÓRIO
Cuida-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER/DCOMP) de COFINS – regime
não cumulativo – Mercado Interno, relativo ao 4o trimestre de 2008, apresentado por Marcopolo
S.A.
1) Despacho Decisório (DRF/Caxias do Sul)
O Despacho Decisório (emitido no âmbito da DRF/Caxias do Sul) reconheceu
parcialmente o direito creditório, homologando parcialmente a compensação indicada no
PER/DCOMP e apurando valor devedor consolidado em razão de glosas efetuadas. Consta do
próprio despacho o quadro sintético do pedido e do crédito confirmado para o trimestre:
Valor do crédito pedido (4o/2008): R$ 2.971.013,10
Out/2008: R$ 1.552.181,30
Nov/2008: R$ 746.344,45
Dez/2008: R$ 672.487,35
Valor do crédito confirmado (4o/2008): R$ 2.938.928,02
Out/2008: R$ 1.539.639,00
Nov/2008: R$ 735.294,46
Dez/2008: R$ 663.994,56
Em decorrência das glosas, o despacho registrou diferenças a recolher relativas à
compensação indevida, com os seguintes totais indicados: principal R$ 32.085,08, multa R$
6.417,01 e juros R$ 13.886,42, intimando a contribuinte para pagamento no prazo legal ou
apresentação de Manifestação de Inconformidade (Despacho Decisório – “Tipo de Crédito: COFINS
não cumulativa – Mercado Interno” – quadro de valores do trimestre).
2) Manifestação de Inconformidade e julgamento pela DRJ/BSB
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra a homologação
parcial. A DRJ/BSB (4a Turma), por meio do Acórdão no 03-086.129, sessão de 25/07/2019, julgou
a manifestação improcedente, mantendo a decisão de primeira análise que reconhecera apenas
parte do crédito e homologara as DComp vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
No fundamento técnico, a DRJ explicitou, entre outros pontos, o conceito de
insumo à luz dos critérios de essencialidade e relevância e assentou que o frete de aquisição de
insumos integra o custo de aquisição e, por isso, pode gerar crédito; todavia, afastou o
creditamento de fretes relativos a deslocamento de chassis de terceiros, por entender que a
fabricante de carrocerias não é a adquirente desses bens (os chassis seriam fornecidos pelos
próprios clientes à carroceria), de modo que tal dispêndio não se enquadra no preceito legal de
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.169 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904351/2012-11
3
creditamento (Acórdão DRJ/BSB no 03-086.129 – itens “Conceito de insumos” e “Fretes na
aquisição do bem”).
3) Recurso Voluntário ao CARF e matérias devolvidas
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF. No recurso, a
Marcopolo organizadamente devolveu as seguintes matérias à apreciação do Conselho (como já
delineado no julgamento que viria a ser convertido em diligência):
Decadência (períodos de jan–out/2008);
Fretes:
fretes de chassis de terceiros (alegando natureza de insumo);
fretes para descarte de resíduos/efluentes (alegada essencialidade);
Aluguéis de imóveis (inclusão de IPTU, condomínio e encargos na base de crédito);
Rateio de devoluções (reflexos no cálculo do crédito ressarcível);
Créditos de PIS/COFINS-importação.
Esses pontos aparecem expressamente referidos na própria Resolução do CARF
que, adiante, converteu o julgamento em diligência, reproduzindo, em seu relatório, a síntese das
razões recursais da contribuinte.
4) Resolução do CARF que converteu o julgamento em diligência
A 3a Seção/3a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, na sessão de 26/10/2023,
proferiu a Resolução no 3302-002.615, na qual converteu o julgamento em diligência. O colegiado
determinou que os autos fossem devolvidos à unidade de origem para avaliar as implicações da
decisão definitiva proferida no PA no 11020.723906/2013-15 (processo paradigma) sobre o
presente PER/DCOMP, com elaboração de parecer conclusivo e posterior retorno ao CARF para
conclusão do julgamento (Resolução CARF no 3302-002.615 – “Assunto: DILIGÊNCIA”).
5) Parecer no 1 – Defis/NH (Resposta à diligência do CARF)
Em 10/07/2024, a Delegacia da RFB em Novo Hamburgo (Equipe de Fiscalização)
emitiu o Parecer no 1 – Defis/NH (Resposta à diligência), abrangendo um conjunto de PER/DCOMP
2008/2009 – entre eles o processo no 11020.904351/2012-11 – para aplicar os efeitos objetivos
dos Autos de Infração e dos subsequentes acórdãos de primeira e segunda instâncias sobre os
créditos do PER/DCOMP. Os pontos centrais do Parecer, com impacto direto no 4o trimestre/2008,
foram:
Decadência reconhecida (1a instância): jan–out/2008 e jan–mar/2009; no 4o/2008,
alcança outubro/2008 (efeitos exoneratórios).
Créditos de mercado interno – 2a instância: glosas revertidas para novembro e
dezembro/2008, com restabelecimento desses créditos.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.169 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904351/2012-11
4
Créditos de importação – 2a instância: glosas mantidas para novembro e
dezembro/2008 (sem restabelecimento).
Reclassificações por devoluções de vendas: mantidas como créditos não ressarcíveis
(lançados na “linha 4”), não compondo a constituição de crédito tributário nos AIs, mas afetando o
indeferimento do ressarcimento no PER/DCOMP.
Metodologia (2008/3o e 4o trimestres): composição PER trimestral + DCOMP
mensais quando os despachos decisórios trataram de DCOMP mensais com crédito de mercado
interno vinculado à exportação.
O Parecer listou nominalmente os processos incluídos na diligência (dentre eles,
11020.904351/2012-11) e anexou quadros destacando, por mês/2008-2009, as repercussões das
decisões administrativas (decadência, reversões e manutenções de glosa, e reclassificações).
6) Resposta da contribuinte à Intimação do Parecer
A contribuinte foi cientificada do Parecer e, em 08/08/2024, apresentou Resposta à
Intimação, na qual manifestou concordância integral com os cálculos constantes do Parecer no 1 –
Defis/NH e requereu o retorno dos autos ao CARF para conclusão do julgamento, à luz dos efeitos
consolidados pelo parecer.
7) Síntese para a fase decisória
Com isso, o processo retorna a este Conselho com instrução conclusa quanto aos
efeitos objetivos determinados pela Resolução de diligência:
Acolhimento dos efeitos de decadência sobre out/2008;
Restabelecimento dos créditos de mercado interno de nov–dez/2008;
Manutenção das glosas de importação de nov–dez/2008;
Manutenção das reclassificações por devoluções como créditos não ressarcíveis
(linha 4), com reflexos no indeferimento parcial do PER/DCOMP;
Concordância expressa da contribuinte com os cálculos da unidade de origem.
É o relatório.

VOTO
Tendo sido designado para a relatoria ad hoc deste processo, em função da
extinção do mandato do Conselheiro José Renato Pereira de Deus, reproduzo aqui o voto
proferido pelo relator original, ressalvada minha posição pessoal:
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto passa a ser analisado.
I – Questões Preliminares: decadência e reflexos dos Autos de Infração
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.169 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904351/2012-11
5
A Recorrente sustentou, desde a Manifestação de Inconformidade, a ocorrência
de decadência do direito da Fazenda Nacional de revisar os créditos apurados nos
períodos de jan–out/2008, invocando o art. 150, § 4o, do CTN. Alegou que, tendo
havido pagamento antecipado e não se tratando de dolo, fraude ou simulação, a
Administração não poderia glosar créditos após o transcurso de cinco anos.
De fato, o tema foi apreciado no Auto de Infração no 11020.723906/2013-15, em
que a fiscalização constituiu crédito sobre a escrituração de PIS/COFINS da
Marcopolo. Ali, em 1a instância administrativa, foi reconhecida a decadência
quanto a jan–out/2008, exoneração que irradiou efeitos sobre processos
correlatos, como o ora examinado.
A unidade de origem, no Parecer no 1 – Defis/NH (resposta à diligência), aplicou
exatamente esse comando: considerou exonerado o mês de outubro/2008, não
havendo mais discussão quanto a esse período.
Desta forma, reconhece-se, aqui também, a decadência relativamente a
outubro/2008, limitando a controvérsia a novembro e dezembro de 2008.
II – Créditos de Mercado Interno (novembro e dezembro/2008)
A maior controvérsia deste processo repousa sobre as glosas de créditos de
mercado interno.
A fiscalização, no despacho originário, glosou valores significativos, sob o
argumento de que não havia comprovação plena da destinação dos insumos e
serviços à produção. A DRJ confirmou a glosa, aderindo ao raciocínio de que a
Recorrente não teria individualizado suficientemente seus documentos.
A Recorrente, em seu Recurso, defendeu que apresentou documentação robusta
(notas fiscais, controles internos, relatórios técnicos), suficiente para demonstrar
a utilização dos bens e serviços na atividade produtiva. Sustentou que a glosa,
feita de forma quase automática e genérica, representava, em verdade, uma glosa
por presunção, inadmissível na sistemática da não cumulatividade.
No julgamento do AI no 11020.723906/2013-15, em 2a instância, o CARF acolheu
a tese da contribuinte, revertendo as glosas e reconhecendo os créditos de
mercado interno dos meses de novembro e dezembro/2008.
A unidade de origem, ao cumprir a diligência, restabeleceu integralmente esses
créditos no PER/DCOMP do 4o/2008, ajustando os cálculos de forma
transparente.
Assim, com base no precedente vinculante do próprio contribuinte e na análise da
diligência, são restabelecidos integralmente os créditos de mercado interno de
novembro e dezembro de 2008, afastando-se a glosa da fiscalização.
III – Créditos de Importação (novembro e dezembro/2008)
Outra questão sensível refere-se ao creditamento de COFINS-importação.
A Recorrente sustentou que deveria poder compensar créditos da contribuição
paga na importação de bens e insumos, invocando o mesmo regime da não
cumulatividade.
A fiscalização glosou tais créditos e a DRJ confirmou, afirmando que não estavam
atendidos os requisitos legais (ausência de vinculação ou documentação idônea).
No julgamento do AI 2013-15, em 2a instância, o CARF manteve as glosas de
importação, entendendo que os créditos não eram devidos.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.169 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904351/2012-11
6
Esse entendimento foi transportado para o presente processo: a unidade de
origem, no Parecer, manteve as glosas relativas a novembro e dezembro de 2008.
Em respeito ao precedente específico e à coerência sistêmica, mantêm-se as
glosas de créditos de importação de nov–dez/2008, não havendo direito
creditório nesses pontos.
IV – Reclassificações por Devoluções (linha 4)
Outro aspecto enfrentado pela diligência foi a reclassificação de créditos oriundos
de devoluções de vendas.
A fiscalização, em seu despacho original, havia transferido tais valores para a linha
4 (créditos não ressarcíveis). Argumentou que devoluções de vendas não se
enquadram no conceito de insumo e, portanto, não geram direito a
ressarcimento, embora não tenham sido objeto de autuação específica em Auto
de Infração.
A DRJ confirmou a prática. A contribuinte, no Recurso, pediu que tais valores
fossem reconhecidos como créditos ressarcíveis.
No entanto, a decisão do AI 2013-15 e o consequente Parecer no 1 – Defis/NH
foram categóricos em manter a reclassificação: as devoluções de vendas devem
ser tratadas como ajuste contábil, mas não ensejam direito a crédito ressarcível.
Importante destacar que, intimada sobre o parecer, a própria Recorrente
concordou expressamente com os cálculos, aceitando a manutenção da
reclassificação.
As reclassificações por devoluções permanecem não ressarcíveis, compondo a
linha 4 do cálculo e justificando o indeferimento parcial do PER/DCOMP.
V – Metodologia: PER trimestral + DCOMP mensais
Um detalhe técnico dos cálculos também merece registro. A fiscalização explicou
que, para os trimestres de 2008, o montante de créditos foi apurado a partir da
soma do PER trimestral com as DCOMP mensais apresentadas pela contribuinte,
porque parte dos créditos de mercado interno estava vinculada à exportação e já
havia sido registrada em DCOMP.
Essa metodologia foi mantida pela unidade de origem e não foi impugnada pela
Recorrente em sua resposta à intimação. Pelo contrário, houve concordância
expressa com os cálculos apresentados.
A metodologia de composição PER + DCOMP mensais é mantida, sem ajustes
adicionais.
VI – Concordância da Contribuinte
Não se pode ignorar que, intimada da resposta à diligência, a Recorrente
manifestou expressamente sua concordância com os cálculos da unidade de
origem. Esse fato demonstra que não há, neste momento, controvérsia residual
de mérito.
O papel deste Conselho, portanto, é apenas formalizar a decisão nos exatos
termos do Parecer no 1 – Defis/NH, garantindo que o PER/DCOMP do 4o/2008
reflita corretamente:
a exclusão por decadência de out/2008;
o restabelecimento de créditos de mercado interno (nov–dez/2008);
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.169 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904351/2012-11
7
a manutenção das glosas de importação (nov–dez/2008);
a manutenção das reclassificações por devoluções (linha 4).
DISPOSITIVO
Diante do exposto no relatório e na fundamentação, voto em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) reconhecer a decadência quanto ao mês
de outubro/2008, em conformidade com os efeitos exoneratórios do Auto de
Infração no 11020.723906/2013-15, aplicados pela unidade de origem; (ii)
restabelecer integralmente os créditos de mercado interno dos meses de
novembro e dezembro de 2008, revertendo as glosas anteriormente efetuadas;
(iii) homologar os cálculos constantes do Parecer no 1 – Defis/NH, com os ajustes
acima delineados, observando-se a concordância expressa da própria contribuinte
com os valores apurados.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares
Relator ad hoc

Fl. 1066
DF CARF MF
Original